Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004516-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), GIOVANI LEANDRO RUZIN - CPF: 651.906.961-20 (EMBARGANTE), KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN - CPF: 864.668.791-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA

–
BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – PREVISÃO DO ART. 3o DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL
–

OMISSÃO– NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade (Artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
GIOVANI LEANDRO RUZIN, KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1004516-29.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a
decisão agravada
que rejeitou a objeção de
pré
-executividade
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
ao não enfrentar os argumentos trazidos na inicial do recurso referentes ao fato da impenhorabilidade da pequena propriedade rural que figura como bem de família e possui proteção constitucional no art. 5o, XXVI da CF,
Art. 833, VIII do CPC e o § 2o, do Art. 4o, da Lei 8.009/1990
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso
reformando a
decisão agravada
.

Apesar de intimado
o Embargado
não
apresentou contrarrazões
conforme ID.
224141668
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: GIOVANI LEANDRO RUZIN, KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
GIOVANI LEANDRO RUZIN, KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1004516-29.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a decisão agravada
que rejeitou a objeção de
pré
-executividade
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]
Extrai-se da análise inicial dos presentes autos, que a instituição financeira, ora agravada, ajuizou ação de Execução De Título Extrajudicial referente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária registrada sob no 40/02936-0, no valor de R$ 96.379,59 (noventa e seis mil, trezentos, setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento do final para em 28 de novembro de 2018, além de outras garantias, consta no instrumento de crédito a hipoteca cedular de terceiro grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel de matrícula 20.102, CRI Rosário Oeste (MT), com 31,38 (trinta e um hectares e trinta e oito ares), localizado na chácara Canaã, município de Rosário Oeste (MT).

Relatam os agravantes, que manejaram exceção de
Pré
-Executividade alegando impenhorabilidade do bem executado, por tratar de pequena propriedade rural familiar.

Por outro lado, a instituição financeira agravada BANCO DO BRASIL SA, defende a manutenção da decisão vergastada, afirmando que, os agravantes ofereceram imóvel como garantia hipotecária um imóvel, e, que, não comprovaram requisito indispensável, qual seja, que se trata de imóvel de propriedade destinada a trabalho familiar, nos termos do
art
4o da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que, sem razão os Agravantes.

Impende salientar que tratando-se de Agravo de Instrumento, para justificar o deferimento do pleito, qual seja, à concessão de efeito suspensivo ao
decisum
fustigado é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, demonstração inequívoca da qualidade de beneficiário do agravante.

Como é cediço, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Senão vejamos:

“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Ocorre que, o legislador, ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90), o fez para proteger direito constitucional à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome da parte agravante, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No presente caso, os agravantes acostaram aos autos Imposto de Renda
(ID. 34706161 – autos de origem)
, cujo registro informa a existência de Lote Urbano dentre os bens do agravante Giovani Leandro
Ruzin
.

Ademais, inexistem nos autos elementos de prova capazes de indicar que os devedores retirem da propriedade rural, o seu sustento e/ ou de sua família.

Ressalte-se, ainda, que nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, ou, conforme brocardo latino: “
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
”
.

Neta senda, vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO –

FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família.
No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.”

(grifo nosso)

(TJ-MT - AI: 10015035620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Desta forma, para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Assim, não visualizo em sede de juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada, razão pela qual, o indeferimento da concessão da tutela de urgência pretendida, é a medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
“

[...]

OMISÃO

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
ao não enfrentar os argumentos trazidos na inicial do recurso referentes ao fato da impenhorabilidade da pequena propriedade rural que figura como bem de família e possui proteção constitucional no art. 5o, XXVI da CF,
Art. 833, VIII do CPC e o § 2o, do Art. 4o, da Lei 8.009/1990
.

Revisitando a decisão embargada, não verifico a alegada omissão.

Isso porque, conforme disciplinado no voto,
essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome da parte agravante, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No presente caso, os agravantes acostaram aos autos Imposto de Renda
(ID. 34706161 – autos de origem)
, cujo registro informa a existência de Lote Urbano dentre os bens do agravante Giovani Leandro
Ruzin
.

Ademais, inexistem nos autos elementos de prova capazes de indicar que os devedores retirem da propriedade rural, o seu sustento e/ ou de sua família.

Como se não bastasse, a jurisprudência deste tribunal indicada no voto se trata de caso semelhante ao dos autos, também sobre pequena propriedade rural com característica de bem de família que foi dado em garantia hipotecária.

Vejamos novamente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO –

FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família.
No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.”

(grifo nosso)

(TJ-MT - AI: 10015035620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Desta forma, para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Por fim, consta do voto ainda, a ordem de que
nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, ou, conforme brocardo latino: “
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
”
.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024